Tribunal: TJES
Processo: 0027884-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027884-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – SÚMULA 231 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
F
ixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante
de confissão
não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.
Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0027884-94.2019.8.08.0048

APELANTE: PAULO SERGIO COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO COELHO DE ALMEIDA
,

em face da sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
30
4

do Código Penal
,

impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais no id. 5977591, o apelante requer a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, ainda que a pena final seja fixada abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões
no id. 6091691
, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da r. Sentença combatida

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no mov. ID
6145527
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Analisando os autos, verifico a existência de
materialidade
do delito restou consubstanciada por meio do BU de folhas 13/16 do IP, auto de apreensão de folhas 47, do IP, documentos apreendidos de folhas 124-verso e laudo de exame de documento de folhas 62/68.

A
autoria
restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante o juízo, bem como, pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive a confissão do réu.

Não subsistindo questionamentos quanto a culpabilidade, passo a análise da provocação da parte: a dosimetria da pena.

A
duz o apelante, em síntese, que

não
fora efetivad
a

realizada a
redução da pena à luz da confissão concretizada
em juízo,
entretanto
analisando detidamente os autos constato que a pretensão não merece ser acolhida.

Assim consta no julgamento:

Das circunstancias atenuantes e agravantes:

Presente a atenuante da confissão espontânea. Inexistem agravantes a serem consideradas.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzi-la,
nos termos da s
ú
mula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.

É que f
ixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma
a reduzir
ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas
que, não obstante, continua vigente
e aplicável.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)